Tribunal: STF
Processo: AI 714245
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA.
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
   SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES.
1.      Não pode a agravante inovar na matéria
   constitucional em sede de agravo regimental em agravo de
   instrumento.
2.      Não prescinde do requisito do prequestionamento,
   inerente ao recurso extraordinário, o reconhecimento de
   existência de coisa julgada.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.